Tribunal: TJDFT
Processo: 0716199-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. NÃO LOCALIZAÇÃO AGRAVADO. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO APERFEIÇOADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. O eg. STJ possui firme orientação de que é desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida antes de efetivada a relação processual (RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017, entre outros)
2. O Novo Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram a condição de hipossuficiência econômica, sendo presumível quando se tratar de pessoa natural. Inteligência dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
3. O valor dos rendimentos brutos da parte, ainda que possam ser considerados não desprezíveis em comparação com a média nacional, não tem o condão de, por si só, afastar a condição de hipossuficiência econômica.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.